Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição sob ID 67574915, uma vez que o feito transitou em julgado nesta instância recursal (ID 54229177). À Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006